Tribunal: STF
Processo: HC 266623
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Darlan de Oliveira Bernardino  em favor de Wiler Moreira Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 2995532/MT , assim ementado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”(eDOC  8,p.197)
O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses, em regime inicialmente fechado.
Alega que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul manteve o regime fechado com base na reincidência.(p.1)
Aduz que, “Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, que teve seu seguimento negado na origem. O Agravo em Recurso Especial (AREsp) e o subsequente Agravo Regimental não foram conhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça por óbices processuais (Súmula 182/STJ). Por fim, o Recurso Extraordinário interposto teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência do STJ, com base no Tema 181/STF, sob o argumento de que a discussão sobre pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais não possui repercussão geral.”(p.1)
Ressalta que o ato coator, portanto, reside na manutenção de decisão manifestamente teratológica, a qual impõe ao paciente regime prisional mais gravoso do que o legalmente cabível, amparada em fundamentação que afronta de forma direta a Constituição Federal, sem que a questão de mérito tenha sido submetida à apreciação de Corte Superior. (p.1)
Requer “a) A concessão da medida liminar, para determinar a imediata adequação do regime prisional do paciente para o semiaberto; b) A requisição de informações à autoridade coatora, se entender necessário; c) A posterior oitiva do douto Ministério Público Federal; d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para, reconhecendo a flagrante ilegalidade e a violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), cassar o ato coator e fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente WILER MOREIRA JUNIOR, como medida da mais pura e lídima Justiça”. (p. 4)
É o relatório.
Decido. 

Transcrevo fundamentação do ato coator:

“A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de origem teve por fundamentos: incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF e deficiência no cotejo analítico.
 Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial confirma que não houve enfrentamento suficiente da questão relativa aos referidos óbices. 
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, não basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.518. 475/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024; e AgRg no AREsp n. 2.320.678/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 15/5/2024. 
Apesar das alegações defensivas, a parte agravante não conseguiu refutar a deficiência no cotejo analítico, pois deixou de comprovar que o realizou, contrapondo o paradigma indicado e o caso dos autos para demonstrar a semelhança entre as circunstâncias e a aplicação de teses divergentes. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.096.679/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; e AgRg no AREsp n. 2.247.257/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.
Registro, por fim, que, consoante orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, é necessária, no agravo, a impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do especial, conforme reafirmado pela Corte Especial no julgamento dos EAREsps n. 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326 /SP, em 19/9/2018, no qual se concluiu que "[...] a decisão que inadmite o recurso especial não é formada por diversos capítulos, mas um único dispositivo de inadmissão do recurso, e que, sendo incindível, deve ser impugnada em sua integralidade".”(eDOC 8,p.201-204)
 Consta dos autos que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal recebeu informações de que um caminhão e um veículo de passeio trafegavam conjuntamente pela BR-158, havendo suspeita de que estariam transportando substância entorpecente. Localizados os veículos, procedeu-se à abordagem ao caminhão, ocasião em que o paciente afirmou que se deslocava para outra cidade com a finalidade de vender o automóvel, alegando, ainda, não possuir qualquer vínculo ou conhecimento com o condutor do veículo que seguia em conjunto.
Durante a fiscalização, os agentes constataram indícios de adulteração em compartimentos do veículo. Em razão disso, realizaram revista veicular, localizando aproximadamente 50 kg de cocaína (eDOC 3,p.1-2).
Diante dos fatos colhidos dos autos, há indícios suficientes da ocorrência do crime. 
Para melhor elucidação da controvérsia, colho da sentença os seguintes trechos:

“Observo que a MATERIALIDADE DELITIVA ficou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante - 109.3.2024.11796, Inquérito Policial nº 193/2024; boletim de ocorrência n.2024.195419, auto de exibição e apreensão (fl. 07 - Id. 128996464), Laudo pericial definitivo nº 522.3.10.9191.2024.188060-A02 (fls. 21/26 – Id. 128973781), relatório final n. 2023.12.8933 (fls. 28/32 – Id. 128973781), bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
Os réus Wiler Moreira Júnior e Antônio Pereira da Silva, tanto em sede policial quanto em Juízo, negaram a autoria.
 Pois bem, compulsando todas as provas produzidas na instrução processual, verifico que em relação aos réus Felipe Rafael Ferreira da Silva e Wiler Moreira Júnior resta comprovado de forma robusta a prática do crime de tráfico de drogas.
Insta consignar que o laudo pericial juntado aos autos concluiu que o material apreendido e posteriormente analisado se tratava de cocaína. Portanto, conforme a portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atualizações, trata-se de substância de uso proscrito no Brasil.
 Registro que a negativa de autoria do réu Wiler Moreira Júnior não encontra respaldo nas provas produzidas na instrução criminal, de modo que suas alegações no interrogatório judicial não são aptas a infirmar a palavra dos agentes públicos que participaram da operação e realizaram sua prisão em flagrante pelo cometimento do crime de tráfico de drogas
As testemunhas Matheus Rocha Muniz, declarou, de forma segura, que o réu Wiler Moreira Júnior , durante a abordagem e depois que a droga foi encontrada no caminhão, confessou que a droga por ele transportada era de Felipe e que iria receber a quantia de 10.000,00 (dez mil reais).
Assim, havendo provas robustas da autoria do crime de tráfico de drogas em relação aos réus Felipe Rafael Ferreira da Silva e Wiler Moreira Júnior, a condenação é medida de rigor.” (eDOC 6, p.179-180 - eDOC 7,p.1-2).
 Acrescento que ao analisar a folha de antecedentes do paciente, podemos afirmar que o autor possui vasto histórico criminal (eDOC 10, p.128-131). Portanto, a fixação de regime inicial mais gravoso pela reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal (HC 236.653 AgR/SP, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.4.2024).
 No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.472.891 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024 – grifei)
No que se refere à dosimetria, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente